Tribunal: TJSP
Processo: 1119390-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Negativa abusiva de internação de caráter emergencial.

Caracterizada a situação de urgência, indevida a recusa de cobertura se já transcorrido o prazo máximo de 24 horas da adesão ao contrato artigo 12, inciso V, alínea "c", e artigo 35-C da Lei 9.656/98. Aplicação da Súmula no 103 deste E. Tribunal.

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais. Negativa abusiva de internação de caráter emergencial.

Caracterizada a situação de urgência, indevida a recusa de cobertura se já transcorrido o prazo máximo de 24 horas da adesão ao contrato artigo 12, inciso V, alínea "c", e artigo 35-C da Lei 9.656/98. Aplicação da Súmula no 103 deste E. Tribunal.

Orientação jurisprudencial pacífica a reconhecer dano moral indenizável em virtude de negativa indevida de cobertura por parte das operadoras de planos de saúde em situações urgentes. Dano moral configurado, ante a angústia e sofrimento extremos. Quantum indenizatório mantido. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000884700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119390-74.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A, é apelado ALEXANDRE FERNANDES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Declara voto contrário o 3o juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS, GIFFONI FERREIRA, JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37066
Apelação no 1119390-74.2019.8.26.0100
Apelante: Notre Dame Intermédica Saúde S.A
Apelado: Alexandre Fernandes da Silva
Juíza: Dra. Leila Hassem da Ponte
Vara de Origem: 25a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido
de indenização por danos morais. Negativa abusiva de
internação de caráter emergencial.
Caracterizada a situação de urgência, indevida a recusa de
cobertura se já transcorrido o prazo máximo de 24 horas da
adesão ao contrato artigo 12, inciso V, alínea “c”, e artigo 35-
C da Lei 9.656/98. Aplicação da Súmula no 103 deste E.
Tribunal.
Orientação jurisprudencial pacífica a reconhecer dano moral
indenizável em virtude de negativa indevida de cobertura por
parte das operadoras de planos de saúde em situações urgentes.
Dano moral configurado, ante a angústia e sofrimento
extremos. Quantum indenizatório mantido. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r.
sentença de fls. 70/710, que julgou procedente a presente ação para condenar
a ré a autorizar e custear a realização dos procedimentos médicos e cirúrgico
realizados no Hospital São Camilo, conforme relatório médico de fls. 12/14,
bem como ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos
morais, com correção a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros
moratórios à base de 1% ao mês desde a citação. Por fim, a parte requerida foi
condenada a arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação, atenta ao disposto
no § 2o do art. 85 do CPC.
Inconformada, apela a ré as fls. 714/729, alegando,
em suma, que o contrato do apelado encontra-se em período de carência para
realização de procedimentos. Insiste na legalidade da recusa de cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual, bem como na inocorrência dos alegados danos morais. Pugna pela
improcedência da ação.
Contrarrazões as fls. 736/757.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo positivo
de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em
condições de julgamento.
Trata-se de ação através da qual o autor sustenta
ser beneficiário de plano de saúde da ré que prevê cobertura sem carência
para atendimentos em casos de urgência, emergências e acidentes pessoais.
Argumenta que deu entrada no pronto socorro do Hospital São Camilo com
sintomas de infarto, sendo indicada necessidade de internação na UTI pelos
médicos. No entanto, a operadora teria se recusado a realizar a internação,
alegando que o autor não cumpriu o período de carência. Requer a
procedência da demanda para, confirmando o pedido liminar, condenar a ré a
custear todos os procedimentos médicos e acessórios de que o autor
necessita ser submetido, além do pagamento de R$ 30.000,00 por danos
morais.
A r. sentença julgou procedente a demanda.
Insurge-se a ré.
Pois bem.
A
urgência
do
procedimento
cirúrgico
é
incontroversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo
assim,
tratando-se
de
atendimento
emergencial, fica configurada a abusividade da negativa de cobertura, eis que,
configurada a situação como de urgência/ emergência, à luz dos artigos 12, V,
“c” e 35-C, da Lei no 9.656/98, a recusa de cobertura da ré não se mostra
justificada. Ora, o texto legal é claro no sentido de que o prazo máximo de
carência para situações como essa não ultrapassa 24 horas.
Não se nega que em alguns julgados a disciplina do
artigo 12, V, “c”, da Lei 9.656/98 vinha sendo tratada como uma verdadeira
hipótese de limitação à cobertura em casos de urgência ou emergência.
Decisões haviam tanto no sentido da legalidade da ampliação da restrição para
doze horas feita pelo CONSU, quanto no sentido da inaplicabilidade até
mesmo da limitação legal, em face do quanto disposto no artigo 4o do CDC e
dos princípios da dignidade da pessoa humana e função social do contrato.
Ocorre que, na verdade, como já explicitado, não é
nenhuma coisa nem outra.
Após melhor reflexão acerca do quanto disposto na
lei e, especialmente, em seus artigos 12, V e 35-C, conclui-se que a intenção
do legislador era mesmo a de assegurar a cobertura plena do atendimento de
urgência ou emergência aos adquirentes de plano de saúde, ainda que
durante o período de carência de seus contratos, desde que ultrapassadas as
vinte e quatro horas iniciais da assinatura do negócio. Isso porque, não se
pode prever a necessidade do atendimento do segurado em situações
emergenciais.
A questão foi tratada na recém-editada Súmula
deste Tribunal do seguinte teor; “Súmula 103: É abusiva a negativa de
cobertura em atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de que está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em curso período de carência que não seja o prazo de 24 horas estabelecido
na Lei n. 9.656/98.”
Assim, não se sustenta a negativa de cobertura
contratual.
Feitas essas considerações, tem-se que, tratando-
se de matéria sumulada e sendo pacífica a jurisprudência no sentido da
necessidade de cobertura em casos emergenciais, o dano moral está
configurado.
E como já restou bem definido em precedente de
lavra do E. Desembargador Galdino Toledo Júnior, tratando de caso análogo,
“ainda que a recusa [de cobertura] viesse, em um primeiro momento,
amparada em cláusula contratual o que até então afastava o dever de reparar,
é certo que a questão, ao tempo da propositura da lide, já estava plenamente
definida pela jurisprudência dos Tribunais, em especial do Superior Tribunal de
Justiça, pelo que não era mais lícito à ré abrigar-se em dispositivo
sabidamente nulo para negar cobertura, razão pela qual sua conduta, neste
caso como em outros semelhantes praticados por planos de saúde, deve ser,
agora, entendida como abusiva e apta a gerar dano moral, pelo enorme
desconforto, dificuldades e temor pela própria vida acarretados ao consumidor”
(Apelação Cível no 0050810-49.2012.8.26.0554, julgada em 05.08.2014).
Além disso, a situação de aflição psicológica a qual
o autor foi submetido ficou evidenciada, eis que apresentada quadro de saúde
delicado quando teve o tratamento negado.
Configurado o dano moral, passa-se ao arbitramento
do valor da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo orientação assentada no Superior Tribunal
de Justiça, “o quantum indenizatório devido a título de danos morais deve
assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem
causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu,
devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja
proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplaridade e da
solidariedade” (REsp no 1122955, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJE
14/10/2009).
Levando em consideração esses critérios, para a
reparação por danos provocados afigura-se razoável o arbitramento da
indenização na quantia de R$10.000,00, por ser este o entendimento desta
Câmara em julgamento de casos análogos.
Isto porque, a eficácia da contrapartida pecuniária
está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que
tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está
também em produzir ao causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de
igual e nova conduta.
Assim, a manutenção da r. sentença é medida que
se impõe.
Em razão da fase recursal, majoram-se os
honorários advocatícios sucumbenciais para o montante de 20% do valor da
condenação.
Ante ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30333/2020
Apelação Cível no 1119390-74.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Notre Dame Intermédica Saúde S.A
Apelado: Alexandre Fernandes da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30333
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente à
fixação pelo dano moral falhou na própria concessão, e também com a atribuição do
elevado valor deferido.
Houve deferimento de liminar para atendimento.
Ver que o próprio ora Relator, Des. JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS,
aponta que a hipótese não configura o maltratado instituto: assim seu Voto 19.089 -
além do que professou no Voto 19.244 que, TAL COMO AQUI, “socorro à via judicial
faz com que não haja repercussão moral a seu favor” e no R. Voto 29.277 aponta que
“o sofrimento foi imediatamente contido pela decisão liminar”, valioso entendimento
esse repetido no H. Voto no 29.461 ref. à Sessão de Julgamento de 22 de maio de 2018,
e ainda constante de outro Voto de S.Exa., de número 30.376.
E ainda desta Câmara o Des. ALVARO PASSOS detém basto entendimento
nesse sentido: A SIMPLES RECUSA DE COBERTURA POR SI SÓ NÃO ENSEJA
IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ensina em seu Voto
20.271; outros precedentes de S.Exa. nos Votos 20.504, 21.171 e 22.902.
Demais disso, esta Câmara, por meio de um de seus mais ilustres e cultos e
competentes integrantes, SANTINI TEODORO, que infelizmente a não mais integra, no
Voto condutor 2.772, igualmente assentou que nem havia de ser indenizado o dano
moral, pois que ficou este superado pelo TRATAMENTO RAPIDAMENTE
DETERMINADO PELO JUDICIÁRIO - tal como aqui.
Assim, a antecipação de tutela deferida, pela palavra dos doutos, sublimou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tal dano moral posição essa encampada pelo posicionamento de insignes Juízes, desta
Câmara, suso revelada.
Outrossim, para o simples problema apontado pela sentença, prontamente
reparado pelo Judiciário, dez mil reais é valor excessivo e ainda mais com os juros, e
sem falar na correção monetária.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em CINCO
MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos ver
A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por todos
os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de que o
MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E. Tribunal
carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem INGERIRA
METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364
RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou, no
Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor que
com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
Isso, na ótica do inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada
pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
De aí que, por minha tenção, DEFERIA PROVIMENTO ao recurso, inda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que parcial, dividida a sucumbência, mil reais de honorários para cada qual, pois que se
está em face daquilo que a mundanidade chama por INDÚSTRIA DO DANO MORAL.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
1306E226
8
10
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
1312F350
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1119390-74.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.